Tribunal: TCU
Processo: 013.599/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2723/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 250, §1o do Regimento Interno do TCU, em acolher as razões de justificativa de Maria José Cabral Grillo (CPF XXX.451.416-XX), Pró-Reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.599/2013-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvarina Maria de Jesus (XXX.055.736-XX); Ana Maria Cantarino (XXX.775.706-XX); Celia Caldeira Brant Costa (XXX.528.576-XX); Geralda Aparecida Pereira Peter's (XXX.963.916-XX); Ésio Eduardo Costa (XXX.643.886-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.